Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. 1.1 A autora/agravante sustenta a existência de prova nova, erro de fato e violação manifesta de norma jurídica, afirmando que teria sido eliminada do certame com base em questões posteriormente anuladas em outros processos envolvendo o mesmo concurso, conjuntura apta a processar a ação rescisória, ajuizada contra acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido de anulação de questões e manteve sua eliminação no concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, regido pelo Edital n. 04/2023 – AVAS/ACS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 966, incisos V, VII e VIII do art. 966 do CPC para o cabimento da ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova nova apta a embasar ação rescisória deve ser preexistente ao julgamento rescindendo, embora ignorada ou inacessível à parte à época, o que não se verifica quando os documentos invocados consistem em acórdãos posteriores.
4. A indicação de precedentes não vinculantes não se qualifica como prova nova nem autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada, sobretudo quando existente jurisprudência divergente no próprio Tribunal.
5. A divergência jurisprudencial não constitui hipótese autônoma de rescindibilidade e não legitima o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.
6. A despeito de alegar manifesta violação à norma jurídica, não há indicação precisa em que consistiria esse suposto vício rescisório. Não há subsunção dos fatos e do quanto decidido pelo acórdão rescindendo em relação aos dispositivos supostamente violados. Há uma alegação genérica de desrespeito às normas jurídicas apontadas, mas sem a respectiva adequação e fundamentação, tampouco de demonstração de violação manifesta. A autora/agravante se limita a aduzir interpretação diversa da pronunciada, conjuntura inapta a ensejar o processamento da ação rescisória.
7. A alegação de erro de fato no julgado rescindendo, fundada na suposta consideração indevida da interposição de recurso administrativo pela candidata, não se sustenta. Isso porque o Acórdão n. 1978674 não tomou como premissa relevante a existência, ou não, de recurso administrativo interposto pela autora, circunstância que se mostrou insignificante para a solução da controvérsia. Tal conjuntura, por si só, é suficiente para obstar o processamento da ação rescisória com fundamento no art. 966, VIII, do CPC.
8. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, assim, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão da agravante, de processamento da ação rescisória, quando somente apresenta insatisfação com o acórdão objeto do pedido de rescisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e desprovido.